Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
1006040-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO LOURENCO ALVES, ITELVINA ALVES DE MELO, ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste magistrado que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pelo advogado Alaertt Rodrigues da Silva, em prol de João Lourenço Alves e Itelvina Alves Lourenço, no qual foi apontado como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se dos autos do habeas corpus que é objeto deste agravo interno que os pacientes, ora agravantes, foram condenados a cumprir as penas de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão e 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II, e 71, caput do Código Penal), conforme se depreende da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 14808-08.2013.811.0055, código 162982 (ID 123296997).
Afirmou o impetrante que foi ajuizada medida de justificação criminal em favor dos pacientes, visando à reinquirição das vítimas do citado crime, a fim de instruir futura ação de revisão criminal, haja vista que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, as ofendidas teriam prestado declarações informando que não foram abusadas sexualmente, inocentando os favorecidos, contudo, o pleito foi indeferido com base em decisão que carece de fundamentação idônea.
Sustentou que a medida de justificação criminal destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular, aduzindo que, nesse incidente, a atividade do magistrado é limitada e, em regra, não há análise acerca do juízo de plausibilidade da prova a ser produzida, “justamente por ser inadmissível a oitiva de testemunhas na revisão criminal, além de ser incabível a prova testemunhal constituída unilateralmente, é que se torna relevante a realização da justificação, onde a prova passa pelo crivo do Magistrado, com a fiscalização e participação do órgão do Ministério Público, em respeito ao princípio do contraditório”.
Asseverou que os depoimentos das vítimas serão considerados prova nova, visto que, no seu entender, mudarão por completo a versão fundamentadora da condenação dos pacientes, motivo pelo qual “este douto Juízo deve RECEBER a presente ação, designando data para audiência de oitiva das informantes-vítimas arroladas, na data mais breve possível”.
Fortes nessas razões, liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos da decisão objurgada até o julgamento deste writ, a fim de que seja retomada a tramitação da medida de justificação criminal ajuizada em favor dos pacientes. E, no mérito, a cassação, em definitivo, do referido édito judicial.
A impetração foi indeferida liminarmente por este magistrado, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal e no art. 485, I, do Código de Processo Civil; por conseguinte, julgado extinto o presente processo, no estado em que se encontra, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XV do RITJMT, uma vez que “ficou demonstrada a persistência do ato tido como ilegal traduziria em indevida ofensa atual ou iminente à liberdade de locomoção dos pacientes que se encontram presos em cumprimento de pena definitiva em regime fechado”, bem como porque, “por força da norma contida no art. 593, II do Código de Processo Penal, a decisão terminativa, com força de definitiva, que for prolatada deve ser desafiada por recurso de apelação, não servindo, portanto, o habeas corpus como substituto do recurso adequado em casos que tais.”
Contra a decisão referida no parágrafo anterior, os agravantes interpuseram o presente agravo interno, sustentando, nas razões que se encontram no ID 123944495, “a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que, embora realmente não se admita a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, cabe ao órgão julgador aferir a existência de eventual coação ilegal imposta ao paciente, a justificar a concessão da ordem, de ofício.”
Assim, forte nesses fundamentos, os agravantes requeram que “seja reformada a r. decisão monocrática proferida, CONHECENDO-SE DA IMPETRAÇÃO INICIAL, DEFERINDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE REQUERIDA e PROSSEGUINDO-SE COM O SEU JULGAMENTO NESSA EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL.”
Nas contrarrazões vistas no ID 125699667, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento do presente recurso.
É o breve relato.
Decido.
Não obstante o entendimento externado por este subscritor na decisão atacada, reanalisando os presentes autos e os esclarecimentos postos neste agravo regimental, tem-se que, de fato, a decisão agravada deve ser revista.
Isso porque, malgrado o rito do habeas corpus de fato não comporte dilação probatória, no dia 18 de junho de 2013 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 113315/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, deixou assentado o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 654, § 1o do Código de Processo Penal, é desarrazoado o tribunal não enfrentar a matéria levada à sua apreciação, destacando que normalmente o beneficiário preso encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Logo, é imperioso reconhecer que os Tribunais Superiores têm revelado nova tendência jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se restringe somente a casos de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse direito fundamental.
Aliás, embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção de João Lourenço e Etelvina, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretendem instruir a revisão criminal, ameaçando o direito ambulatorial de ambos, ainda que de modo reflexo, já que estão sendo impedidos de questionar a condenação que eles reputam ser injusta ou nula. Ademais, é cediço que, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, não há impedimento para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
A propósito, não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus constitui o meio processual adequado para questionar decisão que indefere liminarmente pedido de justificação judicial, conforme se infere do julgado abaixo resumido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ACUSADO. JUÍZO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROVA PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA NOVIDADE, FINALIDADE OU IMPORTÂNCIA DA PROVA QUE SE PRETENDE PRODUZIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente. 2. No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa.
(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2015)
Posto isso, exercendo o juízo de retratação de que trata o art. 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão agravada encontradiça no ID 123655975, para determinar o processamento do habeas corpus impetrado pelo advogado Alaertt Rodrigues da Silva em favor de João Lourenço Alves e Itelvina Alves Lourenço, julgando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito deste agravo regimental, devendo, a Secretaria, promover as baixas de estilo, com a posterior retificação da autuação destes autos.
Passa-se, pois, à análise do pedido de liminar na ação de habeas corpus.
Preambularmente, cumpre esclarecer que no procedimento cautelar de justificação, ao contrário do asseverado pelo juízo de primeira instância, não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça que foi acima reproduzido.
Confira-se, por relevantes, as lições de Humberto Theodoro Júnior acerca da natureza jurídica do instituto:
[...] Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir, extrinsicamente, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade. [...] (Curso de direito processual civil. v. II, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614.) Negritamos
No caso destes autos, ao propor a cautelar de justificação, observa-se que a defesa noticiou que a prova testemunhal que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, o que é suficiente para que a ação seja processada, já que a pertinência das provas daí decorrentes deve ser valorada pelo Tribunal competente para o julgamento da revisão criminal.
Se isso não bastasse, o impetrante juntou tanto na ação originária, quanto nesta impetração, declarações escritas das vítimas, com firmas reconhecidas em cartório, aduzindo que “todos os fatos alegados no processo criminal n.o 14808-08.2013.811.0055 – código n.o 162982, da comarca de Tangará da Serra em Mato Grosso, de estupro de vulnerável são inverídicas que o meu PAI JOÃO LOURENÇO ALVES, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.o 802.587.861-91, e a minha MÃE ITELVINA ALVES DE MELO, brasileira, casada, inscrita no CPF n.o 631.862.501-10, teriam abusado sexualmente DE MIM. Gostaria de esclarecer também, que tudo que falei na delegacia, no fórum, sobre a participação de meus pais foram montadas com a finalidade de deixar meus pais presos. Não houve abusos, não houve toques nas minhas partes íntimas, não houve nenhum tipo de desrespeito da minha convivência com meus pais”, o que comprova a pertinência e imprescindibilidade da realização de novas oitivas das ofendidas. Destacamos
Posto isso, defiro a liminar pretendida, para suspender a decisão que indeferiu liminarmente a Ação de Justificação Criminal n. 1001014-82.2022.8.11.0055, formulada por João Lourenço Alves e Itelvina Alves de Melo, determinando, por conseguinte, o seu regular processamento.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que dê cumprimento a esta decisão, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5(cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator